Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA EM REDE SOCIAL. APROPRIAÇÃO POR TERCEIRO. VENDAS REALIZADAS POR TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais em decorrência do desgaste vivenciado pela parte autora quando do controle da sua conta na rede social “Instagram” por terceiros. Em seu recurso a parte autora destaca que a ré não atuou de forma eficiente para a solução do problema, não obstante as diversas tentativas para resolver a situação, sendo que dependia da conta para fins profissionais por atuar no ramo de gerência e consultoria de redes sociais. Assim, sustenta a necessidade de majorar o valor da condenação para R$ 6.000,00. Por outro lado, a parte ré assinala em seu recurso que o acesso por terceiros foi decorrente de culpa exclusiva de terceiros e da autora, que clicou em link suspeito. Discorre acerca da segurança do serviço prestado, inclusive com a possibilidade da “autenticação de dois fatores”. Conclui pela inexistência de ato ilícito, devendo ser afastada a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução da condenação para montante módico.

II. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o da parte autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça e com preparo regular o da parte ré. Contrarrazões apresentadas pelas partes.

III. A controvérsia deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

IV. A parte autora elucidou na inicial que possui conta na rede social Instagram com mais de 2700 seguidores para divulgar a sua atividade profissional, uma vez que atua como “social media”, mediante a gerência e consultoria de redes sociais. Conforme se depreende da ocorrência policial ID 39373909, a parte autora teria recebido uma mensagem privada de determinado perfil solicitando alguns dados para concorrer a um jantar grátis, ocasião em que recebeu um link. Afirmou que deixou de clicar no mencionado endereço, mas que enviou um “print” daquele link para o interlocutor, momento em que perdeu acesso à sua conta na rede social, uma vez que alteraram a sua senha, e-mail e celular vinculados. Naquele momento, a sua conta passou a ser controlada por terceiro, o qual simulou ser o seu titular para realizar golpes mediante a falsa venda de produtos. Ademais, a parte autora juntou aos autos os documentos ID 39373910 que comprovam as diversas medidas adotadas na tentativa de reativar a conta, que não eram respondidas ou recebiam apenas respostas automáticas, esclarecendo que recuperou o acesso à sua conta somente após 22 dias e que precisará reconstruir a sua imagem e credibilidade perante os seus seguidores.

V. A controvérsia posta nos autos reside na responsabilidade da parte ré quanto à segurança oferecida aos seus usuários. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento; o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e; a época em que foi fornecido.

VI. No caso, ainda que a parte autora tenha informado que a conta foi acessada por terceiros após a sua conduta de disponibilizar o “print” de um link para terceiro, constata-se que o serviço oferecido pela ré não alcançou a segurança que dele se espera, porquanto o sistema utilizado (senhas) para o ingresso na conta da rede social não impediu que terceiros (hackers) invadissem a conta da parte autora e modificassem sua senha, impedindo o seu acesso. A tese da parte ré de que oferta segurança a seus usuários mediante a “autenticação em dois fatores” não afasta a sua responsabilidade, uma vez que se tal medida é eficaz para evitar fraudes deveria ser inserida de forma obrigatória para todos os seus usuários, e não como mera faculdade. Neste sentido: “15. Apesar de todo o esforço, o recorrente não conseguiu comprovar a segurança esperada do seu serviço, inclusive quando afirma, em suas razões recursais, que o ocorrido teria origem em causas e esferas que fogem da sua ingerência e responsabilidade. Outrossim, a simples alegação de que a recorrida não teria ativado o requisito adicional conhecido como "autenticação em dois fatores" não afasta a responsabilidade do recorrente, pois, se a única forma de manter a conta segura fosse por intermédio de tal requisito, deveria ser ele imperativo e obrigatório para a ativação e manutenção da conta, e não algo opcional. Não pode, ainda, o recorrente, querer transferir o risco de sua atividade à usuária/recorrida, devendo responder pelos prejuízos que a falta de segurança do seu sistema pode causar.” (Acórdão 1608246, 07086917320228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. Ainda, a parte autora demonstrou o acesso da conta por terceiro, enganando seus contatos com falsa venda de produtos. Ademais, reforça a falha na prestação do serviço da parte ré a sua inércia na solução do problema, não obstante as diversas tentativas comprovadas pela parte autora, sendo que a devolução da conta somente ocorreu após 22 dias. Diante de todo o exposto, não prospera a tese de culpa exclusiva da parte autora e de terceiro.

VIII. A angústia da situação relatada supera o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo diante do descuido com os dados da parte autora, diante do frágil sistema de segurança a permitir o controle da rede social por terceiros, o que inclusive acarretou prejuízos à sua imagem e honra ao possibilitar a terceiro que, passando-se pela parte autora, realizasse vendas fraudulentas na rede social. Ademais, constata-se a desídia da parte ré na solução do problema, uma vez que permaneceu inerte mesmo após diversas denúncias e procedimentos adotados pela parte autora, com a devolução da conta somente sendo efetivada após 22 dias. Assim, está configurado o dano moral indenizável.

IX. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, a partir da situação relatada nos autos não se constatam elementos suficientes para alterar o valor da condenação. Desse modo, o montante fixado pelo juízo de origem, em R$ 2.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.

X. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação. A exigibilidade em face da parte autora fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita, ora deferida.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.